Tribunal: TJDFT
Processo: 0750599-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0750599-13.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEONES DE SOUZA BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para dizer se o procedimento médico vindicado foi realizado e se persiste o interesse recursal. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito